Tribunal: STF
Processo: AI 823556
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. SÚMULA STF 279. 


1.  O Recurso Extraordinário não é cabível nos casos em que se impõe o reexame do quadro fático-probatório para apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da Súmula STF 279. 




2.  Agravo regimental a que se nega provimento.